Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO ENTRE A EXONERAÇÃO E A POSSE EM CARGOS PÚBLICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
1. O interregno de apenas dois dias não úteis (sábado e domingo) entre a exoneração e a posse em cargos públicos distintos não configura quebra de vínculo com o serviço público, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Presente o direito líquido e certo da impetrante ao reconhecimento da inexistência de interrupção do vínculo com o serviço público entre a data da sua exoneração do cargo ocupado na SEE/DF (22.09.2000) e a data da sua posse no cargo de Oficial de Justiça do TJDFT (25.09.2000).
3. Concedeu-se parcialmente a segurança.